Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726744-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Maria Pantoja Casemiro contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora no rosto dos autos. Danielle Maria Pantoja Casemiro informa que interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória de id 199636219. Afirma que a penhora no rosto de autos diversos é incapaz de produzir qualquer efeito. Alega que os honorários advocatícios são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou se superiores a cinquenta (50) salários mínimos mensais nos termos do art. 833, inc. IV, e § 2o do Código de Processo Civil. Sustenta que o valor constrito consiste em honorários advocatícios, que são impenhoráveis devido à sua natureza alimentar e ao seu valor irrisório. Cita o art. 805 do Código de Processo Civil e transcreve julgados favoráveis à tese defendida por ela. Argumenta que é possível penhorar um veículo registrado em nome de terceiro, desde que fique comprovado que o executado tem a posse e a propriedade efetiva do bem. Avalia que a propriedade e a posse do veículo não são dela e sim de terceiros alheios à demanda, razão pela qual requer a retirada da restrição de transferência do veículo. Assegura que o valor da execução encontra-se garantido pela penhora realizada sobre o terreno situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Acrescenta que a restrição não poderia ser mantida mesmo que a posse e a propriedade do veículo fossem ou estivessem com ela porque houve penhora de bem imóvel que satisfaz em excesso a execução. Defende que há excesso de penhora. Pede o provimento do recurso para que: 1) seja desconstituída a penhora no rosto dos autos dos processos; 2) seja desconstituída a constrição de transferência do veículo; 3) seja desconstituída a penhora sobre o terreno situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul ou que a referida penhora seja mantida, com a desconstituição de todas as outras penhoras existentes nos processos. Preparo efetuado (id 60943449 e 60943450). Esta Relatoria determinou a intimação de Danielle Maria Pantoja Casemiro para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Danielle Maria Pantoja Casemiro para desconstituir a decisão agravada não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau não teve a oportunidade de enfrentar as questões ora apresentadas. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia à Danielle Maria Pantoja Casemiro expor as matérias suscitadas ao Juízo de Primeiro Grau para que ele as apreciasse e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator